Tribunal: STF
Processo: Rcl 42442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 143.641/SP, habeas corpus coletivo de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
    Narra a reclamante que: a) teve sua prisão preventiva decretada há mais de 5 (cinco) anos, mesmo sendo primária e tendo bons antecedentes; b) possui filho menor de idade por cujos cuidados é a única responsável; c) o seu caso não se enquadra nas exceções autorizadoras do encarceramento previstas no paradigma. Pede-se a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Com efeito, a própria decisão apontada como paradigma (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) assentou que a reclamação não seria a via adequada para combater eventual descumprimento do decisum, devendo a insurgência ser ventilada pela via impugnativa pertinente. 
    Assim, mostra-se inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão prolatada na Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16.03.2018, que enfrentou adequadamente a questão ora debatida: 
    “Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.
    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.’ 
    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderão ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não seja possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdãos, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. ”
    Na mesma direção, a Segunda Turma sedimentou o posicionamento na Rcl 31.408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.08.2018. Igualmente, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8.6.2018; Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.06.2018; Rcl 30816, Relator(a): Min. Luiz Fux, DJe de 14.06.2018. 
    Desse modo, a despeito da relevância dos temas aqui suscitados, o inconformismo da reclamante deve ser solucionado pelas vias processuais próprias.
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente